Tribunal: TJMT
Processo: 1042849-29.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042849-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fiscalização, Abuso de Poder]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILLET INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E RACOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.557.286/0001-52 (APELADO), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTO ESTADUAL JOSÉ DE CARVALHO MAZINI (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO ENTREGA DO EFD – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – art. 78, inc. XI, alínea ‘a’, §3º, DA PORTARIA N. 05/2014 – NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigações tributárias acessórias referentes às exigências do Estado de Mato Grosso para o exercício da liberdade de atividade econômica, A EXEMPLO DA ENTREGA DO EFD, SE MOSTRA TOTALMENTE LEGAL, ANTE A PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL, MORMENTE QUANDO OPORTUNIZADA A DEFESA, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE. pRECEDENTES DO STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela Millet Indústria e Comércio de Cereais e Rações Ltda. – EPP contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Fiscal de Tributo Estadual, vinculado a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, concedendo a ordem pretendida, para determinar que a autoridade coatora
“
promova o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante sob o n° 134224604, com consequente permissão de emissão de notas fiscais eletrônicas (artigo 131/RICMS)
”
.

Inconformada, a apelante sustenta que não há ilegalidade no ato administrativo, pois, a suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória está prevista no art. 78, 3º, da Portaria n. 5/2014, a qual, no caso específico dos autos, se deu pela não apresentação do EFD relativa ao período de 10/2021, mesmo após haver a notificação administrativa para o seu cumprimento.

Segue sustentando, que tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhecem como legítima a suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigações acessórias para viabilização da atividade estadual de fiscalização.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 141873713), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 148605169), opinou pelo provimento do recurso e retificação da sentença em reexame, para denegar a ordem postulada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela Millet Indústria e Comércio de Cereais e Rações Ltda. – EPP contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Fiscal de Tributo Estadual, vinculado a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o feito, concedendo a ordem pretendida, para determinar que a autoridade coatora
“
promova o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante sob o n° 134224604, com consequente permissão de emissão de notas fiscais eletrônicas (artigo 131/RICMS)
”
(id. 141873704).

Cinge-se dos autos, que a impetrante é pessoa jurídica de direito privado, que atua no segmento de grãos e cereais, que tem como atividade principal CNAE/FISCAL 1069-4/00 – Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal estando sujeita ao recolhimento de ICMS, contudo, teve a sua inscrição estadual suspensa, mediante a Notificação Fiscal SUFISA n. 308321/1760/68/2021, por ausência de entrega

da Escrituração Fiscal Digital, o que se mostra ilegal, restando evidente o seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança.

O douto magistrado
a quo
concedeu a ordem requerida, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

“No caso em tela, ação está restrita à verificação da (
i
) legalidade na conduta da autoridade impetrada que suspendeu de ofício a inscrição estadual da impetrante.

Superada as fases processuais, constata-se que a matéria foi regularmente apreciada e o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 74496045 nos seguintes termos:

“(...) No caso concreto, os documentos que acompanham a inicial são suficientes,
em parte
, a demonstrar a boa aparência do direito do impetrante e a razoabilidade da sua pretensão.

Os documentos que instruíram o remédio heroico indicam que a empresa impetrante teve a
inscrição estadual suspensa
em 30/08/2021 por supostas irregularidades fiscais.

Pelo que consta, das 07 (sete) exigências
[1]
fiscais realizadas pela autoridade coatora, a impetrante atendeu integralmente 1ª a 5º, a 6ª parcialmente e, não atendeu o item 7ª, que envolvem a comprovação da integralização de capital dos sócios.

A conclusão realizada pela autoridade coatora sugere que o: “Estabelecimento encontrava-se
economicamente inativo.
Promoveu diversas alterações,
conseguiu judicialmente credenciamento no Prodeic para beneficiamento de grãos e, não tendo condições de fazê-lo, simulou estar em um endereço com área de 2000m2 quando na realidade possui um escritório em local diverso,

sem condições de beneficiamento
, sem funcionários e equipamentos para tal fim. Não obstante estes fatos, anota-se que a empresa, que não tem espaço físico, adquiriu 3.238.560 kg de grãos e vendeu “somente” 2.822.480 kg. Ou seja, empresa que está em uma sala, teria de armazenar mais de 500 mil kg de grãos.
Pela “coincidência” na quantidade de NF-e de entradas (85) e saídas (85), possível ser simples troca de nota, assim denominada a saída direta do produtor, sem passar pelo estabelecimento de beneficiamento”
(ID 71282596).

Além do exposto, a autoridade fiscal registrou que um dos sócios “declarou ter recebido rendimento bruto de R$ 156.612,03 e patrimônio de R$ 0,00”, enquanto que a movimentação financeira da empresa em menos de 1 mês foi superior a
R$ 8 milhões
.

De fato, não há como aferir, em cognição sumária, que a impetrante cumpriu integralmente as exigências impostas pelo Estado de Mato Grosso, sobretudo, para reativação da inscrição
com
reenquadramento no regime que se encontrava (PRODEIC).

É importante ressaltar que a manutenção dos contribuintes nos regimes especiais de tributação envolve o cumprimento de requisitos legais estipulados na legislação em vigor, que transcendem
ao mero funcionamento da empresa com a emissão de documentos fiscais/eletrônicos.

Logo, não compete ao presente Juízo, analisar

o reenquadramento em regimes de tributação, por se tratar de matéria de cunho administrativo (SEFAZ/MT).

Com relação a mera “reativação da inscrição estadual” entendo que a decisão de indeferimento - ainda que consubstanciada em descumprimento de notificação fiscal – traduz em penalidade máxima e deve ser revista judicialmente, pois retira do contribuinte a possibilidade de exercer/retomar a sua atividade empresarial, o que fere de morte o seu direito líquido e certo.

Partindo dessa premissa, após a análise sumária das provas apresentadas, é possível aferir a alegada arbitrariedade praticada pela autoridade coatora que encerrou a atividade comercial da empresa impetrante,
sem possibilitar a adequação dos regimes de tributação e/ou remodelação das operações.

Nestas condições, com fulcro no art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO
em parte
o pedido liminar e, via de consequência, determino, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, o impetrado promova o restabelecimento da inscrição estadual da impetrante sob o n° 134224604, com consequente permissão de emissão de notas fiscais eletrônicas (artigo 131/RICMS), mediante comprovação nos autos, até julgamento de mérito, pena de multa diária.

Ressalta-se que caberá ao impetrado (SEFAZ/MT) avaliar o cumprimento dos requisitos legais para reenquadramento do contribuinte em regime de tributação especial e/ou programas de desenvolvimento do Estado (PRODEIC)”.

Nestas condições, as premissas estampadas na decisão que deferiu em parte o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado, eis que o exame da causa se restringe a observância do devido processo legal administrativo.

DECIDO

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente
mandamus
. [...]”
(id. 141873704).

Irresignada,
a apelante sustenta que não há ilegalidade no ato administrativo, pois, a suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória está prevista no art. 78, 3º, da Portaria n. 5/2014, a qual, no caso específico dos autos, se deu pela não apresentação do EFD relativa ao período de 10/2021, mesmo após haver a notificação administrativa para o seu cumprimento.

Segue sustentando, que tanto o Superior Tribunal de Justiça, quanto o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, reconhecem como legítima a suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigações acessórias para viabilização da atividade estadual de fiscalização.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a r. sentença merece ser retificada.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, o apelante argumenta que não cometeu qualquer ilegalidade, uma vez que a suspensão da inscrição decorre do descumprimento de obrigação acessória, com previsão em ato normativo estadual, e que não há abusividade ou desproporcionalidade no prazo fixado para o seu cumprimento por se tratar de documentação rotineira da empresa.

Com razão
. Ora, com a devida vênia, basta um simples manuseio dos autos, para se verificar que a impetrante, ora apelada, teve sua inscrição estadual suspensa em razão de não terem sido atendidas as exigências específicas estabelecidas pela SEFAZ.

Acerca do tema, é cediço que a suspensão da inscrição estadual, no caso de não entrega da EFD, está regulamentada na Portaria n. 05/2014, mais precisamente no seu art. 78, inc. XI, alínea ‘a’, §3º, vejamos,
verbis
:

“Art. 78. Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária,
a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses
:

[...]

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a)

Arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD
;

[...]

§3º
Independentemente da aplicação de outras penalidades, a suspensão da inscrição estadual em virtude do disposto nos incisos XI e XXII do caput deste artigo será efetivada quando não houver atendimento à intimação para regularização no prazo de 2 (dois) dias úteis
.”
(negritei)

À vista disso, não se vislumbra ato ilegal por parte do impetrado, ora apelante, ensejador de violação à direito liquido e certo da impetrante, ora apelada, uma vez que a obrigação acessória em questão, qual seja, a apresentação do EFD, relativo ao período 10/2021, se afigura perfeitamente legítima.

Isso porque, a suspensão da inscrição estadual em questão de n. 13.422.460-4, através da Notificação Fiscal SUFISA n. 308321/1760/68/2021, diferentemente do quanto alegado na peça inaugural, respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, notificando a empresa impetrante, proferindo decisão motivada e oportunizando a defesa, não se caracterizando como um ato ilegal.

Com efeito, o c. STJ já pacificou a questão em voga, confira, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE DÉBITO DA EMPRESA – AFASTAMENTO DAS SÚMULAS 70, 323 E 547/STF – REGULARIZAÇÃO POSSIBILITADA.

1. Suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigações tributárias acessórias referentes às exigências do Estado de Mato Grosso para o exercício da liberdade de atividade econômica
.

2.
Oportunizada a defesa no caso concreto, em que a atividade estadual de fiscalização se coloca dentro dos parâmetros legais e constitucionais com finalidade de atender o interesse público
.

3. Hipótese em que a própria recorrente admite não ter débitos tributários em seu nome, o que afasta a possibilidade de aplicação das Súmulas 70, 323 e 547/STF.

4. Recurso ordinário não provido.”
(RMS n. 26.803/MT, 2ª Turma, Rela. Min. Eliana Calmon, j. 22.09.2009 – negritei)

A propósito, vejamos como esse Sodalício já decidiu em casos análogos, inclusive com voto desse Relator,
verbis
:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — EXISTÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL PARA A ALTERAÇÃO DO CADASTRO FISCAL DO CONTRIBUINTE — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Constatada a insuficiência documental para a alteração do cadastro, possível a suspensão da inscrição estadual do contribuinte até que este proceda à regularização
.

Recurso provido. Sentença retificada.”
(RAC/REEX n. 1011131-97.2018.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 22.11.2022 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ARQUIVO EFD – PREVISÃO EM ATO NORMATIVO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
A suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória tem previsão em ato normativo próprio, e objetiva resguardar a fiscalização do Fisco Estadual. Ausente violação a direito líquido e certo, a ordem deve ser denegada
.

Recurso provido. Sentença reformada.”
(RAC n. 1008755-60.2018.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 11.07.2022 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – NOTIFICAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTO – INÉRCIA DO CONTRIBUINTE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LEGALIDADE NA SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO QUANDO SÃO RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PUBLICIDADE.

1
. “Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses: (...) VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;”.

2. Assim, tendo a atividade administrativa de fiscalização e sanção sido exercida dentro dos limites legais, há de se considerar que a Suspensão da Inscrição Estadual obedeceu à legalidade e devido processo legal
.

3. Recurso Desprovido.”
(RAC n. 1011649-18.2021.8.11.0004, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 09.05.2023 – negritei)

Desse modo, uma vez que o ato da autoridade impetrada está em consonância com a legislação e entendimento jurisprudencial, não se vislumbra qualquer violação ao direito líquido e certo da impetrante, ora recorrida.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 148605169), a retificação da r. sentença, é medida que se impõe.

Posto isso,
RETIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para denegar a ordem pretendida no
mandamus
, a fim de manter a suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante n. 13.422.460-4, posta na Notificação Fiscal SUFISA n. 308321/1760/68/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023